Tribunal: TJSP
Processo: 1024224-05.2020.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – AGENTE ADMINISTRATIVO II – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÉDIO – ADMISSIBILIDADE.
Configurada a insalubridade da atividade exercida por atendente na recepção de paciente que procura atendimento em UPA – Parque Novo Horizonte, em laudo pericial, cabível o seu pagamento, em grau médio - Base de Cálculo - Vedação de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – AGENTE ADMINISTRATIVO II – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÉDIO – ADMISSIBILIDADE.
Configurada a insalubridade da atividade exercida por atendente na recepção de paciente que procura atendimento em UPA – Parque Novo Horizonte, em laudo pericial, cabível o seu pagamento, em grau médio - Base de Cálculo - Vedação de vinculação ao salário mínimo. Súmula vinculante no 04.
Recurso voluntário e oficial desprovidos.